Tribunal: TJES
Processo: 5001427-56.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001427-56.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA REIS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS. PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.
Em apertada síntese, a autora alega ter diagnósticos de IRC + HAS + HIPERPARATIREOIDISMO, CID N 180, em hemodiálise. Aduz que lhe foram prescritos os medicamentos SIGMATRIOL e METROPOLOL. Requer a condenação dos requeridos no fornecimento dos medicamentos em questão.

2.
O juízo de origem reconheceu a ausência de interesse de agir, referente ao medicamento SIGNATRIOL, diante da notícia de que a autora o obteve de forma administrativa, e julgou procedente o pedido em relação ao medicamento METROPOLOL, razão pela qual o Estado interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

4.

Na hipótese dos autos, não há nulidade alguma na sentença proferida. Tanto a autora atendeu os requisitos das súmulas vinculantes nº 60 e 61 do STF que o NATJUS manifestou-se favorável ao fornecimento do fármaco (id. 15471247 - Pág. 3).

5.
Desta forma, não procede a tese de que o medicamento em questão encontra-se fora do PCDT aplicável à requerente. Desnecessárias outras digressões.

6.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, seus próprios argumentos
.

7.
Sem condenação no pagamento de custas processuais, por expressa vedação legal. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 20% sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Em relação ao fornecimento do medicamento, acompanho o voto proferido pela eminente relatora.

Apenas no que tange à forma do cumprimento da obrigação, mister que seja seguida a determinação contida no Tema 793 do STF, segundo o qual “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Em se tratando de demanda judicial para fornecimento de medicamento inserido na atenção básica à saúde, a obrigação deve ser inicialmente direcionada ao Município e, apenas em caso de descumprimento, deve ser redirecionada ao Estado.

Sendo assim, conheço do recurso e dou-se parcial provimento, a fim de que a obrigação seja imposta ao Município de Aracruz e, somente em caso de descumprimento da obrigação, seja redirecionada ao Estado do Espírito Santo.

Sem condenação sem custas e honorários advocatícios, em virtude do parcial provimento do recurso.

É como voto.